Tribunal: CARF
Processo: 13819.905625/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial previsto nos artigos 150, §4 e 173, I, do CTN não se aplicam para os casos de apuração de saldo credor de IPI. O crédito pleiteado está sujeito a análise do Fisco.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. BEBIDAS CLASSIFICADAS NO CÓDIGO NCM 2202.10.00. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É condição necessária para fruição do benefício da redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do IPI, prevista Nota Complementar (NC) 22­1 da TIPI, que os refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código NCM 2202.10.00, atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos atestados por Órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
2. É devida a cobrança integral do IPI na operação de saída dos referidos produtos do estabelecimento industrial, caso não de comprovados, com documentação adequada, emitida por Órgão competente do MAPA, os padrões de identidade e qualidade exigidos na NC (22­1).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.905625/2011-58
ACÓRDÃO
3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAGI REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial previsto nos artigos 150, §4 e 173, I, do CTN não se
aplicam para os casos de apuração de saldo credor de IPI. O crédito
pleiteado está sujeito a análise do Fisco.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. BEBIDAS CLASSIFICADAS NO CÓDIGO NCM
2202.10.00. DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PADRÕES DE
IDENTIDADE E QUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É condição necessária para fruição do benefício da redução de 50%
(cinquenta por cento) da alíquota do IPI, prevista Nota Complementar (NC)
22-1 da TIPI, que os refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta
ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código NCM
2202.10.00, atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
2
atestados por Órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA).
2. É devida a cobrança integral do IPI na operação de saída dos
referidos produtos do estabelecimento industrial, caso não de
comprovados, com documentação adequada, emitida por Órgão
competente do MAPA, os padrões de identidade e qualidade exigidos na
NC (22-1).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Catarina Marques Morais de
Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que indeferiu o
Pedido de Ressarcimento - PER no 37503.81924.180610.1.1.01-4510, de IPI, relativo ao 3o
trimestre/2005, no valor de R$ 1.609.495,79.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
3
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de ressarcimento em sua totalidade, com
fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99 e art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI), em
razão dos seguintes motivos: 1) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento seria
inferior ao valor pleiteado; 2) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal; 3) Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Em relação às análises dos Pedidos de Ressarcimento, consta na Informação Fiscal:
1) ausência de escrituração dos débitos com o valor integral do IPI destacado nas notas fiscais; 2)
emissão de notas fiscais com redução em 50% do IPI incidente na operação sem que apresentasse
a documentação comprobatória pertinente ao usufruto deste benefício fiscal; 3) não apresentação
das primeiras vias das notas fiscais de aquisição de insumos/produtos intermediários e material de
embalagem, assim como não apresentação do livro modelo 03; e 4) aproveitamento de créditos
de IPI oriundos das operações de devolução de vendas.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade para
requerer a homologação integral do Pedido de Ressarcimento - PER no 37503.180610.1.1.01-
4510, alegando, em síntese, que:
1) os processos administrativos no 10932.720154 2021-04 (IPI), 10932.720155 2021-
41(multa) e 10932.720153 2021-51 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) , não poderiam ter sido
utilizados como justificativa para o não reconhecimento dos créditos tratados nestes
autos;
2) após o decurso do prazo decadencial, o fisco não poderia mais deixar de reconhecer o
ressarcimento do IPI informados nos anos de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010;
3) quando o estabelecimento comercial der saída a bens de produção para estabelecimentos
industriais ou revendedores, poderia haver a equiparação jurídica entre eles;
4) As notas fiscais anexadas no documento 06, seriam capazes de demonstrar o direito ao
crédito da redução de 50% do valor do IPI.

Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma, por unanimidade de votos,
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, para manter o teor do despacho
decisório, nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo fiscal,
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
4
RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4o do artigo 150 do CTN aplica-se ao lançamento por homologação e não aos
casos de correção do cálculo do montante do ressarcimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ABATIMENTO DE DÉBITOS DO PERÍODO. SALDO CREDOR.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório implica na apuração de sua liquidez e
certeza. O valor do saldo credor passível de ressarcimento em um dado trimestre
deve refletir o saldo efetivamente acumulado no trimestre, abatidos os valores
correspondentes aos débitos apurados no mesmo período.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na manifestação de inconformidade.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS.
Glosam-se os créditos cuja origem não tenha sido comprovada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma
do Acórdão n° 14-95.373, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, em
especial no que tange a alegação de decadência, além de juntar documentos (notas fiscais) que
alega serem capazes de comprovar os créditos pleiteados.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Conforme relatado acima, trata-se de indeferimento do Pedido de Ressarcimento -
PER no 37503.81924.180610.1.1.01-4510, de IPI, relativo ao 3o trimestre/2005, mantido pela 2a
Turma de Julgamento, com base nos seguintes argumentos: 1) não há o que se falar da decadência
prevista no art. 150 do CTN; 2) não há comprovação do direito à fruição da redução da alíquota de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
5
IPI em 50%; 3) ausência de contestação quanto às glosas de créditos relativos às devoluções de
vendas e, por fim, 4) glosas de crédito em decorrência da não apresentação das notas fiscais.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta: 1) ter havido o decurso do
prazo decadencial de cinco anos, de modo que o Fisco não poderia deixar de reconhecer o pedido
de restituição de IPI; 2) teria havido a juntada, em sede de Manifestação de Inconformidade, das
notas fiscais que deram origem aos créditos pretendidos por meio da apresentação do
PER/DCOMP.
É o que passo a analisar.

Preliminar

Quanto à preliminar de decadência, alega a Recorrente que, após o decurso do
prazo decadencial de cinco anos, o Fisco não poderia deixar de reconhecer o pedido de restituição
de IPI, efetivado através do PER no 37503.81924.180610.1.1.01-4510, nos termos do §4o, do art.
150, do Código Tributário Nacional.
Como se sabe, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a atividade
de apuração ou o pagamento do tributo devido. A corrente majoritária entende no sentido de que
o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo.
Há inúmeros precedentes deste C. CARF no sentido de que o prazo decadencial tem
o efeito específico de atingir o dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de
fazer prova absoluta de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Evidente que em alguns casos, como por exemplo na apuração de prejuízo fiscal, as
discussões são ainda mais acirradas, mas, no caso de saldo credor de IPI passível de ressarcimento,
não existe precedente deste Conselho no sentido de reconhecer o crédito em razão da
homologação tácita do saldo credor apurado.
Neste contexto, rejeito a preliminar da homologação tácita do saldo credor em
razão da decadência do direito do fisco em revisitar a apuração do imposto a que pretende
ressarcimento por ausência de previsão legal.

Mérito
Alega a Recorrente que a DRF teria negado o direito ao crédito em razão da
lavratura de autos de infração referente ao período de 2007. Aduz em Manifestação de
Inconformidade que o presente processo deveria ter sido sobrestado até o julgamento daqueles.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
6
Como bem destacado pela DRJ, o auto de infração de IPI, formalizado no processo
no 10932.720154/2012-04, foi definitivamente julgado pelo CARF através do Acórdão no 3102-
002.145, de 26/02/2014, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara, sendo que o lançamento efetuado
mediante o auto de infração foi integralmente mantido.
De qualquer forma, o motivo da falta de reconhecimento do direito creditório é
que a fiscalização constatou que em todas as notas fiscais de saída com destaque de IPI que
discriminam refrigerantes com sabor de frutas teria havido a redução de 50% do débito do valor
do IPI.
Assim conta no Termo Fiscal:

“Em todas as notas fiscais de saídas com destaque de IPI que discriminam
refrigerantes com sabor de frutas houve a redução de 50% do valor do débito do IPI.
Há previsão legal para esta redução, desde que sejam cumpridos requisitos
estabelecidos para a sua utilização. Contudo, intimada e intimada pela fiscalização
[...] deixou de apresentar a documentação comprobatória que lhe permitisse a
utilização no benefício da redução em 50% do IPI a ser destacado em suas notas
fiscais de saídas em relação ao produtos que contenham suco de frutas ou extrato
de semente de guaraná em sua composição. Desta forma, utilizando-se dos arquivos
digitais entregues pela contribuinte e validados de forma parcial pela fiscalização
em relação às operações de saídas, elaboramos planilhas que identificam [...]. A
tabela a seguir compila a totalização por decêndio na qual a coluna “Diferença de
IPI destacado nas notas fiscais” corresponde ao valor do IPI que deixou de ser
lançado nas notas fiscais emitidas pela RAGI por ter adotado a conduta de lançar
indevidamente débito reduzido em 50% daquele devido e incidente na operação.”

Para tanto, intimou a Recorrente com o objetivo de verificar se teriam sido
devidamente cumpridos os requisitos legais que autorizam a utilização de tal benefício. Todavia,
a Recorrente deixou de apresentar a documentação comprobatória solicitada pela douta
fiscalização, motivo pelo qual concluiu-se que o lançamento dos débitos reduzidos em 50% teria
sido indevidos.
Para contestar a apuração dos débitos, a Recorrente afirma, em sede de Recurso
Voluntário, que os estabelecimentos comerciais que dão saída a bens de produção para industriais
ou revendedores podem ser equiparados à indústria, nos termos dos artigos 9o, 6o, 11 e 610, do
RIPI e, reitera, o teor das notas fiscais, anteriormente, anexadas à manifestação de
inconformidade, relativas a estas operações, pretendendo, com esta medida, demonstrar que faz
jus ao benefício.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
7
Ocorre que existe uma condição necessária à fruição do benefício em
comento, qual seja, o fato de que o produto deve atender aos padrões de identidade e qualidade
exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme dispõe a Nota
Complementar (NC) 22-1 da TIPI, aprovada pelo Decreto no Decreto 6.006, de 28 de dezembro de
2006, vigente na época dos fatos, a seguir transcrita:

“NC (22-1) Ficam reduzidas de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos
refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de
guaraná, classificados no código 2202.10.00, que atendam aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse Ministério”.
(grifos não originais)

Embora intimada, a Recorrente não apresentou o documento expedido pelo
Órgão competente do MAPA atestando os “padrões de identidade e qualidade exigidos” na NC
(22-1). Com efeito, na fase impugnatória, limitou-se a trazer à colação dos autos apenas as notas
fiscais relativas às operações de saída em questão.
Importante destacar que este Egrégio CARF já se pronunciou sobre o tema ,
vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. BEBIDAS CLASSIFICADAS NO CÓDIGO NCM 2202.10.00.
DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É condição necessária para fruição do benefício da redução de 50%
(cinquenta por cento) da alíquota do IPI, prevista Nota Complementar (NC) 22-1 da
TIPI, que os refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código NCM 2202.10.00, atendam aos
padrões de identidade e qualidade exigidos atestados por Órgão competente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
2. É devida a cobrança integral do IPI na operação de saída dos referidos
produtos do estabelecimento industrial, caso não de comprovados, com
documentação adequada, emitida por Órgão competente do MAPA, os
padrões de identidade e qualidade exigidos na NC (22-1).
[...]
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
8
Recurso Voluntário Negado. (Processo no 10932.720154/2012-04 Recurso no
Voluntário Acórdão no 3102-002.145 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
de 26 de fevereiro de 2014)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Exercício: 2008
REFRESCO DE PÊSSEGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. REQUISITO NÃO ATENDIDO.
INDEFERIMENTO DO PLEITO. Para se usufruir do benefício de redução de 50% da
alíquota do IPI, é necessário, concomitantemente, que o produto (refresco de
pêssego) esteja registrado no órgão competente e que atenda aos padrões de
identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Processo 13016.000717/200890, Acórdão 3803006.359 – 3a
Turma Especial, Julgamento em 20 de agosto de 2014)

Ademais, importante lembrar que cabe ao contribuinte demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina o artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235 de 1972, baixo destacado:

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;

Dessa forma, na hipótese de ser necessária a comprovação de requisitos para a
utilização do benefício de redução de 50% do IPI em operações de saída de refrigerantes, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela Recorrente por ocasião da
apresentação da Manifestação de Inconformidade - que apresentou, tão somente, as notas fiscais
relativas a tais operações de saída.
Ademais, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto-lei 70.235/72, estabelece-se que
as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, salvo se: 1) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; 2) refira-se a fato ou
a direito superveniente; 3) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.462 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905625/2011-58
9
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 409
DF CARF MF
Original